Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724867-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA Decisão 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas contra o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília nos autos de no 0739535-56.2019.8.07.0001. 2. Durante o curso deste conflito, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 3. Com base no art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT, o Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e tratem da controvérsia: “O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. [...]” (0702383-40.2020.8.07.0000, ID no 19113456). 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 6. Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste conflito até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17. 7. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro